Tribunal: TJES
Processo: 0000061-24.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-24.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS COSTA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000061-24.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS COSTA GONCALVES, ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em conjunto com as circunstâncias da apreensão, são indicativos robustos do envolvimento dos réus no tráfico de drogas. Este conjunto probatório, somado aos depoimentos dos policiais, que observaram os réus dispensando os objetos que continham as drogas, estabelece um quadro convincente de prática do crime de tráfico de drogas. 2. As provas apresentadas nos autos, embora suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, não comprovam a existência de uma organização estável e com atuação destinada a tal prática. A mera apreensão de drogas e a constatação de um ato isolado de tráfico não são suficientes para caracterizar a associação para o tráfico, que requer uma colaboração prolongada e estruturada entre os agentes. 3. O crime de associação para o tráfico exige, portanto, uma demonstração clara de que os acusados estavam envolvidos em uma parceria duradoura e dedicada ao tráfico de drogas. Sem evidências que comprovem tal união estável e de caráter permanente, não se pode atribuir a eles o crime de associação para o tráfico de drogas. 4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000061-24.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATHEUS COSTA GONCALVES, ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo MPES em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu
, que julgou parcialmente procedente a ação penal para absolver ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA e MATEUS COSTA GONÇALVES do crime previsto artigo 35 da Lei n° 11.343/06; absolver MATEUS COSTA GONÇALVES do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06; desclassificar o delito previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, para o art. 28 do mesmo diploma legal, em relação a ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA.

Nas razões recursais apresentadas, o MP requer a condenação dos apelados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

Segundo a denúncia:

[...] no dia 17/02/2022, aproximadamente às 16h03min, na Rua Projetada, s/n, Bairro Aricanga, neste Município, os denunciados, agindo de forma livre consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, mantinham sob suas guardas 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, 01 (uma) bucha de haxixe e 33 (trinta e três) buchas de maconha, conforme Termos de declaração de fls. 04/05, Auto de Apreensão de fls. 11/12, Auto de Constatação de Drogas de fls. 13 e Boletim Unificado n° 47081548 de fls. 22/25. Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, conforme Termos de declaração de fls. 04/05, Auto de Apreensão de fls. 11/12, Auto de Constatação de Drogas de fls. 13 e Boletim Unificado n° 47081548 de fls. 22/25. Infere-se dos autos que, ao chegar na localidade, os policiais visualizaram os denunciados em via pública, sendo que, ao perceber a chegada da viatura, ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA dispensou uma sacola de cor azul, que se encontrava em sua mão, em um lote baldio, enquanto MATHEUS COSTA GONÇALVES soltou algo no chão, de cor escura. Extrai-se que no momento da abordagem e busca pessoal, foram encontrados de imediato, na posse de ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA, uma bucha de substância análoga à maconha e uma bucha de substância análoga à haxixe, em seu bolso traseiro, sendo que, a princípio, nada de ilícito havia sido encontrado com Mateus. Contudo, ao se deslocarem até o local onde Alexandre havia jogado a supracitada sacola, os militares encontraram em seu interior 01 (uma) carga fechada de maconha, contendo ainda 15 (quinze) buchas e 02 (duas) buchas da mesma substância soltas, juntamente com mais 03 (três) cargas de crack, totalizando 45 (quarenta e cinco) pedras de crack. Outrossim, no local onde os policiais visualizaram MATHEUS Q. COSTA GONÇALVES dispensando algo, foi encontrada uma carga de maconha, contendo 15 (quinze) buchas próximo ao meio fio, sendo que todos os entorpecentes já se encontravam prontos para serem comercializados. Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35 ambos da Lei n.º 11.343/2006. [...]

Compulsando os autos, nota-se que a materialidade está comprovada por meio do auto de apreensão e laudo de exame químico.

Não obstante a existência de materialidade, ao absolver os réus das condutas delitivas, o magistrado de primeiro grau fundamentou que:

Os policiais militares que realizaram a abordagem, apesar de narrarem com detalhes como se deu a abordagem aos denunciados, não transmitiram confiança neste Juízo quanto a procedência da droga apreendida em sacolas, isto porque, apesar de narrarem que durante a abordagem avistaram os denunciados dispensarem as sacolas contendo os entorpecentes, quando estes visualizaram a aproximação da guarnição, surgiram dúvidas de como se deu a abordagem. Isto porque, os denunciados afirmam que quando saíram do táxi já foram abordados pelos militares, não tendo oferecido qualquer resistência. Pontuo ainda que os militares disseram que viram os denunciados em atitude suspeita, no entanto, como afirmado por estes, foram abordados logo quando da saída do táxi.

Ou seja, para o juízo a quo, o testemunho dos policiais não foi suficiente para a formação do juízo condenatório. Tal fato, aliada a negativa de autoria dos réus, levou o magistrado a absolver os réus.

Contudo, em relação ao crime de tráfico de drogas,
entendo que a absolvição não deve ser mantida
.

No curso da instrução foram colhidos os depoimentos dos Policiais Militares PAULO CESAR GUERINI JUNIOR e WESLEY BAYER VIEIRA. Os aludidos policiais participaram da operação de abordagem e da prisão em flagrante dos acusados e, durante o depoimento, confirmaram que observaram os réus descartando objetos em suas mãos, os quais mais tarde foram identificados como substâncias ilícitas ("maconha" e "crack").

Além do depoimento dos policiais, nota-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, é relevante considerar a quantidade significativa de drogas apreendidas, bem como a variedade das mesmas. Foram encontrados 45 pedras de crack, 1 bucha de haxixe, e 33 buchas de maconha, o que não é compatível com a condição de usurário.

Além disso, a localização específica da apreensão - via pública - e as demais circunstâncias em que as substâncias foram descartadas e posteriormente recuperadas pelos policiais militares, reforçam a suspeita de tráfico.

A descoberta das drogas no local onde os réus dispensaram as sacolas e a pronta identificação e recuperação desses entorpecentes pelos policiais reforçam o nexo causal entre os acusados e as substâncias ilícitas. É crucial destacar que as drogas estavam acondicionadas de forma a sugerir preparação para venda, incluindo cargas fechadas e buchas de maconha, além das pedras de crack, todas prontas para comercialização.

A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em conjunto com as circunstâncias da apreensão, são indicativos robustos do envolvimento dos réus no tráfico de drogas. Este conjunto probatório, somado aos depoimentos dos policiais, que observaram os réus dispensando os objetos que continham as drogas, estabelece um quadro convincente de prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, a presença de materialidade e provas suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelas provas materiais apreendidas, justificam a reforma da decisão de primeiro grau e a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Por outro lado, a mesma conclusão não se aplica ao delito de associação ao tráfico de drogas.

Para a configuração deste delito, é imprescindível comprovar a estabilidade e permanência da união entre os envolvidos. Tal exigência vai além da mera coautoria ou participação em atos isolados de tráfico.

As provas apresentadas nos autos, embora suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas, não comprovam a existência de uma organização estável e com atuação destinada a tal prática. A mera apreensão de drogas e a constatação de um ato isolado de tráfico não são suficientes para caracterizar a associação para o tráfico, que requer uma colaboração prolongada e estruturada entre os agentes.

O crime de associação para o tráfico exige, portanto, uma demonstração clara de que os acusados estavam envolvidos em uma parceria duradoura e dedicada ao tráfico de drogas. Sem evidências que comprovem tal união estável e de caráter permanente, não se pode atribuir a eles o crime de associação para o tráfico de drogas.

Neste sentido, embora haja elementos suficientes para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas, conforme a argumentação anterior, as provas não sustentam a condenação pelo crime de associação para o tráfico, demandando, assim, a manutenção da absolvição quanto a este específico delito.

Sobre o assunto, trago à baila o entendimento da jurisprudência:

A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.” (HC n. 808.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/6/2023).

A figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não restou evidenciado no caso em apreço, haja vista que a acusação se baseou unicamente em denúncias anônimas para afirmar que a traficância das apelantes é recorrente. (TJES. Número: 0001519-57.2019.8.08.0030. Magistrado: HELIMAR PINTO. Data: 06/Oct/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal).

Ultrapassadas tais questões, passo à análise da dosimetria da pena.

Do crime praticado pelo réu Alexandre Francisco da Rocha

Na primeira fase - análise das circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas - considero que a natureza das drogas (crack) é vetor que deve ser sopesado em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a sanção em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, a qual aplico em metade, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas.

Assim, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que deverão ser regulamentadas pelo Juízo das Execuções.

Com a condenação pela prática do crime de tráfico, fica excluída a condenação do delito referente ao uso pessoal de drogas.

Do crime praticado por Mateus Costa Gonçalves

Na primeira fase - análise das circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas - considero que a natureza das drogas (crack) é vetor que deve ser sopesado em desfavor do réu, motivo pelo qual fixo a sanção em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, incide a atenuante referente à menoridade relativa, razão pela qual fixo a sanção provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição do art. 33, §4º, a qual aplico em metade, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas apreendidas.

Assim, fixo a pena definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime aberto para o cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que deverão ser regulamentadas pelo Juízo das Execuções.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso ministerial para condenar ALEXANDRE FRANCISCO DA ROCHA e MATEUS COSTA GONÇALVES pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, à pena de, respectivamente, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.